Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACORDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LÍQUIDO. CERTO. EXIGÍVEL. DESCUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. A sentença que homologa a autocomposição das partes possui natureza de título executivo judicial, cuja competência para eventual cumprimento é do Juízo responsável pela homologação.
2. Embora a tese de inexigibilidade da obrigação representada por título executivo judicial seja passível de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não merece acolhida a tese de inexistência de título líquido, certo e exigível, por ser título executivo o acordo homologado em juízo e por estar o cumprimento de sentença lastreado justamente no descumprimento da obrigação não adimplida.
3. Constatado o descumprimento de obrigação estabelecida em acordo homologado judicialmente por decisão transitada em julgado e afastada a tese de inexigibilidade, assiste ao credor a possibilidade de exigir o seu cumprimento forçado por meio do respectivo cumprimento de sentença que deve ter seu regular prosseguimento para apuração dos débitos devidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.